Tribunal: TJDFT
Processo: 0005460-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005460-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN ORÁCIO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pela Defesa Técnica contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao delito narrado na denúncia. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório. 4. A atenuante da confissão espontânea, constante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, tendo em vista o entendimento consolidado no enunciado de no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 158 do Supremo Tribunal Federal, julgado em sede de Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da individualização da pena. Precedentes. 5. Recursos da Defesa conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33 da Lei 11.3434/2006, e 155 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33 da Lei 11.3434/2006, e 155 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Desse modo, e não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela Defesa no sentido da absolvição do apelante Jonathan, observa-se que o conjunto probatório reunido nos autos é substancioso no sentido de confirmar a narrativa constante na denúncia, autorizando a manutenção do édito condenatório” (ID. 35819888). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016